Tribunal: TJMT
Processo: 1056923-59.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Apelação no 1056923-59.2019.8.11.0041
Apelante: Agemed Saude S.A.
Apelado: Maria Aparecida Miranda Duarte
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Apelação interposta pela requerida Agemed Saúde S.A.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por Maria Aparecida Miranda Duarte em desfavor de Agemed Saude S.A., aqui apelante.
SENTENÇA: julgou parcialmente procedente a ação, condenou a requerida Agemed Saúde S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00, atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês. Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Pugna, de inicio, pela concessão da assistência judiciária ao apelo e instruiu seu pedido com cópia de publicação de Resolução Operacional que dispõe sobre sua Liquidação Extrajudicial e de portaria de nomeação de liquidantes, além de balancete do período de 07.10.2020 (Id. 111824057 e seguintes).
É o relatório.
Decide-se.
No tocante ao pedido de deferimento de justiça gratuita, consigna-se que a regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.
Importante consignar que por tratar de pessoa jurídica, necessária se faz a prova da alegada hipossuficiência, porquanto não milita a seu favor a presunção de miserabilidade como ocorre no caso da pessoa física.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. EFEITO EX NUNC. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de pessoas jurídicas, não há falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte agravante comprovar a condição alegada. 2. É firme a orientação desta Corte Superior de que os arts. 6o e 9o da Lei no 1.060/1950 devem ser interpretados de forma restritiva, isto é, abrangendo apenas os atos de concessão do benefício legal até a decisão final da causa. A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos. 3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ. 4. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1626718/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021) (grifei).
E, no caso, a recorrente não comprovou que seja merecedora do almejado benefício.
Sucede que o simples fato de tratar de empresa que teve sua liquidação judicial decretada, de per si, não comprova ser merecedora da assistência judiciária. Veja:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU DE FALÊNCIA DEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS, O QUE NÃO FICOU AFIGURADO NA ESPÉCIE. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1694271/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020) (grifei).
A juntada de mero balancete, inclusive, defasado, a exemplo do que ocorre com a juntada de mera declaração de inatividade da empresa sem demonstrar real esclarecimento a respeito de bens e eventuais direitos, não se revela como prova suficiente para prescrever o deferimento do benefício vindicado, até porque não demonstram a atual existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, bem como de, iguais, atuais, eventuais outros direitos.
Neste sentido:
“MASSA FALIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Necessidade de demonstração do estado de hipossuficiência Hipótese em que não foi apresentada comprovação suficiente. Recurso desprovido, neste tópico. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE ADESÃO DE CONSÓRCIO PARA A AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL DURÁVEL Inexistência de liquidez e certeza Documento que não constitui título executivo extrajudicial. Precedentes do STJ - Execução, contudo, que já encontrou eficácia parcial em relação à empresa executada, que inclusive teve bens expropriados Extinção da execução que alcança somente os requeridos não citados. Recurso parcialmente provido, neste tópico. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; APL 92036122820088260000 SP; 24a Câmara de Direito Privado; Rel. Cesar Mecchi Morales; DJe: 06/08/2013) (grifei).
Ainda:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).
Dessa forma, indefere-se o pedido de assistência judiciária e determina-se o recolhimento do preparo, simples, em cinco dias, sob pena de deserção.
Intime.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator